Tribunal: TJDFT
Processo: 0732175-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732175-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO AMPARO FORTES DE CARVALHO FALCAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por MARIA DO AMPARO FORTES DE CARVALHO FALCAO, rejeitou a alegação de excesso de execução apresentada pelo ente distrital (ID 239806012, autos 0722835-75.2024.8.07.0018). O agravante sustenta, em síntese, que a Taxa Selic por ser índice composto, que serve como indexador de correção monetária e juros moratório, não pode ser aplicada sobre juros, sob pena de anatocismo. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o excesso de execução e homologado os cálculos por ele apresentados, com a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC) É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. O juízo condicionou a expedição de precatório à preclusão da decisão agravada. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator